Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade, nos autos de Execução n.o 1000024-32.2017.8.11.0002, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora Agravado.
Em síntese, alega a Agravante que “(...) foi pretendido a extinção da execução levada a efeito pela Agravada, uma vez que o contrato padece de vícios, uma vez que não houve autorização marital para a concessão de fiança pela Agravante. Por isso, ela não possuía legitimidade para figurar na referida ação de execução”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 7)
Defende que “(...) houve erro de julgamento ao considerar que a Agravante é parte legitima para responder a presente execuçao. Em que pese a decisão retro reproduzida, e que acompanham este petitório, verifica-se que o juízo de origem tem pouco apreço por formalidades elementares, amplamente orientados pela jurisprudência e pela doutrina”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 13)
Argumenta que “(...) nos termos do art. 104 do Código Civil, para se considerar válido, o negócio jurídico deve ser celebrado por agente capaz, o objeto deverá ser lícito, possível determinado ou determinável, e a forma deve observar a prescrição prevista em lei ou não ser proibida (...)”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 14)
Afirma a invalidade do negócio nos termos do artigo 166 do Código Civil.
Aponta que “(...) o contrato de fiança é aquele em que uma pessoa assegura ao credor o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor, conforme preconiza o art. 818 do CCB/02”. E que “(...) O fiador, portanto, não é devedor (schuld), porém ele assume a responsabilidade (haftung) para que o devedor venha adimplir a obrigação assumida perante o credor. Ressalte-se, ademais, que esta responsabilidade somente sucede de forma subsidiária, isto é, após se esgotar todos os meios passíveis de satisfação pelo devedor originário”. (ID. Num. 40843452 - Pág. 15)
Salienta que “(...) Em se tratando de pessoas casadas é preciso chamar a atenção que a responsabilidade assumida para garantir o adimplemento de uma obrigação deve observar de forma imprescindível a autorização conjugal (marital ou uxória), uma vez que esta responsabilidade assumida enseja na exposição do patrimônio do casal para a satisfação do crédito exequendo, em eventual inadimplemento pelo devedor originário. Por isso mesmo, o legislador foi cauteloso ao exigir que nenhum dos cônjuges podem sem autorização do outro prestar fiança ou aval, conforme se infere da previsão exposta no art. 1.647, inciso III (...)”.(ID. Num. 40843452 - Pág. 16)
Reitera que o Agravado não exigir a outorga do cônjuge para a apresentação de fiança, caracterizando-se a infração da norma já mencionada.
Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Requer, preliminarmente, a suspensão dos atos constritivos, até o julgamento do mérito deste Agravo.
No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja REFORMADA a r. decisão agravada, a fim de afastar a legitimidade ad causam da Agravante.
É o relatório.
Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, eis que devidamente comprovada a situação de hipossuficiência da Agravante.
Feita essa consideração, passa-se à análise do pleito liminar.
O deferimento do pedido liminar, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se previsto no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Todavia, malgrado os argumentos do Agravante, tem-se que, “a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que ficou consignado que para que haja o acolhimento da exceção de pré-executividade, há a necessidade de que a Execução esteja eivada de vício inquestionável, sem a necessidade de dilação probatória, o que, “a priori”, não é o caso dos autos, ressaltando-se, ainda, que a decisão menciona que a Agravante declarou-se solteira.
Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, em razão da ausência de verossimilhança das alegações, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgue o recurso em sessão plenária.
Intime-se a parte Agravada para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator